Tribunal: TJBA
Processo: 0000644-90.2009.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000644-90.2009.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA BONFIM SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RAMOS DA SILVA

APELADO: LEIDIANE DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
VALDIR FARIAS MESQUITA, STERPHSON ALVES FERNANDES, NAYARA PEIXOTO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE PROCESSUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade processual pela ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - É indispensável a intimação pessoal da parte para que promova os atos e diligências que lhe competem, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, sendo insuficiente a intimação via advogado.

4 - A certidão do Oficial de Justiça apresenta contradição quanto à efetiva intimação da parte autora, não havendo nos autos comprovação de intimação pessoal válida antes da extinção do processo, evidenciando cerceamento de defesa.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono depende da prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem a observância desse requisito legal.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26/10/2023.

Vistos,
examinados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000644-90.2009.8.05.0040, em que figura como apelante RAIMUNDA BONFIM SANTOS e como apelada LEIDIANE DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça